Tribunal: STF
Processo: HC 227649
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 816.072/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.



    2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – após diversas denúncias anônimas noticiando a ocorrência de tráfico de drogas no "Portal de Ferro", sob o comando de "Bilo" (alcunha do paciente), razão pela qual os policiais diligenciaram até o local e com a ajuda de um cão farejador conseguiram encontrar sob um freezer próximo ao balcão do estabelecimento onde se encontrava o paciente, cerca de 38 "eppendorfs" de cocaína (e-STJ, fl. 22) –; tudo isso a indicar que ele tinha por finalidade a mercancia de entorpecentes e não apenas a posse de drogas para uso próprio, pois tentou fugir ao ver a chegada da polícia e sequer assumiu a propriedade do entorpecente.



    3. Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas de forma inconteste, inexistindo ilegalidade na condenação do paciente, sendo que entendimento contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.



    4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) não há provas nos autos que comprovem a autoria delitiva. Não há absolutamente nenhuma prova de traficância; e (b) o paciente não tinha conhecimento algum de que embaixo do freezer havia a referida droga, o local já havia sido alvo de investigações em datas pretéritas, quando o paciente não administrava o estabelecimento e o local possui vários funcionários, bem como é frequentado por muitas pessoas. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente das imputações da qual fora condenado, nos moldes do art. 386, IV e VII do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] ao julgar o Agravo Interno e rechaçar a alegada ausência de provas da autoria delitiva, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 19/23, grifei): 



    [...] 



    De qualquer modo, a prova aponta com segurança a ocorrência do tráfico, não merecendo modificação a resposta jurisdicional, como exaustivamente apontado nas decisões de Primeira e Segunda Instância. Constou do ven. acórdão que: “A autoria é certa e atribuível ao recorrente. 



    [...] 



    A versão defensiva é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório. Embora sustente que o flagrante fora "forjado", álibi para afastar a criminalidade da conduta, na modalidade tráfico, não há nada nos autos que corrobore tal assertiva, apresentada com o nítido intuito de desmerecer os depoimentos dos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, sem êxito, contudo. Refere ameaças por parte desses agentes, todavia não há notícia nos autos de que esses supostos excessos tenham sido comunicados à Corregedoria da Polícia Militar, mesmo tendo sido representado por advogado constituído desde seu interrogatório na fase extrajudicial. 



    [...] 



    Cícero, policial militar, confirmou a existência de informação no sentido de que o apelante estava no estabelecimento há pouco tempo e estava utilizando o local como ponto de comércio de drogas. Assim, no dia dos fatos, com o apoio de viaturas das cidades de Iacri e Bastos, ele e seu companheiro de farda, Cabo Alisson, deslocaram-se até o local para averiguação. Quando avistou a chegada dos policiais, o apelante, que estava no balcão, tentou correr para os fundos do imóvel, mas conseguiu abordá-lo. Havia duas meninas no local, dentre elas a testemunha Ana Paula. Com o apoio de cão farejador, todos os cômodos foram revistados, sendo que no recinto onde o apelante estava inicialmente, o cão "sinalizou" embaixo do freezer. Com a ajuda da testemunha Ana Paula, ergueu o eletrodoméstico e localizou uma sacola contendo cerca de 38 "eppendorfs". As informações a respeito da ocorrência de tráfico no local foram dadas por populares. Em ocasião anterior, na cidade de Iacri, chegou a abordar o apelante na companhia de outros indivíduos conhecidos pela prática do comércio espúrio. Sobre o local em que o apelante estava, tratava-se de um cômodo, de cerca de quatro metros quadrados, onde havia uma geladeira com bebidas e um freezer. O balcão era fechado, não era acessado por clientes. Havia uma porta ao fundo, que dava acesso a outros cômodos, pois o local é tido como um prostíbulo. Chegou a filmar a diligência, a fim de evitar mudança de versões (Termo de fls. 132). 



    No mesmo sentido o depoimento do policial civil Alisson. Confirmou a existência de denúncias anônimas, cujo teor noticiava que no "Portal de Ferro" estaria ocorrendo o tráfico de drogas, sob o comando de "Bilo", ora apelante. Assim, de posse dessas informações, foram até o local e viram o apelante, no balcão do estabelecimento. Ele tentou sair do local, mas foi acompanhado e contido pelo Cabo Cícero. Com o apoio de um cão farejador e, na presença de uma moça que ali estava, foram encontradas, sob um freezer, cerca de 38 "eppendorfs" de cocaína. Esse freezer estava localizado no mesmo recinto onde o apelante foi visto inicialmente. Ele informou que estava há apenas um mês no estabelecimento. Sempre que realizavam diligências na região, eram alertados por populares a respeito da ocorrência de tráfico nesse comércio. Em ocasião anterior, chegou a abordar o apelante, na cidade de Iacri, junto com outro traficante muito conhecido na cidade. (Termo de fls.131). 



    Diante desse panorama, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas. A despeito da negativa do apelante, os insuspeitos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante - cujo teor foi, ainda, comprovado pela narrativa de Ana Paula, que presenciou a diligência - e as circunstâncias da prisão em flagrante não deixam dúvida quanto à destinação mercantil do material ilícito apreendido, até porque foi identificado em recorrentes denúncias anônimas como responsável pelo comércio vil realizado no local. A quantidade de droga apreendida, embora não seja expressiva, por si só, não é fundamento suficiente para se excluir o tráfico, pois não é conduta incomum o armazenamento de pequenas quantidades justamente com o fito de impedir ou dificultar a apreensão. 



    [...] 



    A autoria restou incontroversa, não apenas pela vasta diligência policial, mas pela apurada instrução judicial. Percebe-se, assim, que as provas, já fartamente analisadas apontam com segurança a responsabilidade penal do ora peticionário pela prática do tráfico de drogas. 



    [...] 



    Do mesmo modo a pleiteada desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas não pode ser reconhecida. As circunstâncias específicas do caso, especialmente o fato de não ter assumido a propriedade do entorpecente apreendido, impedem a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas que, aliás, somente foi alegada genericamente neste reclamo, lembrando-se que preferiu o silêncio quando de sua prisão. Ainda que assim não fosse, como cediço, o fato de ser o peticionário usuário não é incompatível com a traficância que é buscada por alguns, inclusive, como meio de manutenção do vício. 



    Pela leitura do recorte acima, constatei que a conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – após diversas denúncias anônimas noticiando a ocorrência de tráfico de drogas no "Portal de Ferro", sob o comando de "Bilo" (alcunha do paciente), razão pela qual os policiais diligenciaram até o local e com a ajuda de um cão farejador conseguiram encontrar sob um freezer próximo ao balcão do estabelecimento onde se encontrava o paciente, cerca de 38 "eppendorfs" de cocaína (e-STJ, fl. 22) –; tudo isso a indicar que ele tinha por finalidade a mercancia de entorpecentes e não apenas a posse de drogas para uso próprio, pois tentou fugir ao ver a chegada da polícia e sequer assumiu a propriedade do entorpecente. 



    Nesse contexto, reputei demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito de tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repeti, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    Não obstante isso, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente